Tribunal: TJSP
Processo: 2277294-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de contradição e omissão, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da ocorrência de contradição e omissão, com pedido de efeito modificativo – Descabimento – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho do apelo, porquanto desfavorável à sua pretensão, almejando a rediscussão de partes do Julgado por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes – EMBARGOS REJEITADOS.